Tribunal: STJ
Processo: 0705193-60.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2112962 - DF(2023/0437740-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.
FUND. E TCDF
EMBARGANTE
: ABELARDO JOSE DE MELO
EMBARGANTE
: ANA FERREIRA DE AMORIM
EMBARGANTE
: IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA
EMBARGANTE
: IRENE JUNIOR COSTA
EMBARGANTE
: JOSE JOAQUIM MOREIRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
ART. 1.022
MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55180420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0835c961-f79c-465d-a068-21e6979bb0bb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0835c961-f79c-465d-a068-21e6979bb0bb

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2112962 - DF(2023/0437740-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.
FUND. E TCDF
EMBARGANTE
: ABELARDO JOSE DE MELO
EMBARGANTE
: ANA FERREIRA DE AMORIM
EMBARGANTE
: IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA
EMBARGANTE
: IRENE JUNIOR COSTA
EMBARGANTE
: JOSE JOAQUIM MOREIRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
ART. 1.022
MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54226953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: 3dff4761-f9f9-4cdf-ace2-d75ba42646af

Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo SINDIRETA contra acórdão da Segunda Turma do STJ, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE. REPOSIÇÃO DE
PERDAS INFLACIONÁRIAS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso, a Corte de origem reconheceu a possibilidade de
compensação dos reajustes específicos (outorgados pelo Decreto n.
e outros atos normativos) concedidos pelo Distrito Federal
12.728/1990
às diversas carreiras do funcionalismo, em reposição da inflação
monetária ocorrida no ano de 1990.
2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de
que, transitado em julgado o título executivo sem menção de qualquer
espécie de limitação ao pagamento das verbas pleiteadas, não pode o
devedor, em sede de embargos à execução, suscitar a compensação
que deveria ter sido arguida no processo de conhecimento.
3. Contudo, analisando casos idênticos ao dos autos, "a jurisprudência
norteada pelos princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda
que não suscitada no processo de conhecimento, possível a
compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor em
detrimento do erário" (AgInt no AgInt no AR Esp n.
relator
2.170.578/DF,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
4. Agravo interno desprovido (fls. 1.304-1.305).

A parte embargante sustenta que:

[...] ao contrário do que consignou o acórdão ora combatido, conforme
delineado no bojo das razões do agravo interno, certo é que no caso
presente, para além dos títulos executivos, que não fizeram menção
sobre a possibilidade de compensação, eis que a matéria não foi
arguida na fase de conhecimento pelo DISTRITO FEDERAL, há
decisões posteriores transitadas em julgado na ação coletiva, que
afastaram expressamente qualquer tipo de compensação (AGI
2016.00.2.035336-7 e R Esp
) e de limitação temporal (R
1.754.067/DF
Esp
), o que impede o reexame das matérias sob pena de
849.557/DF
ofensa a coisa julgada (fl. 1.318).

Esclarece, ainda, que:

[...] os precedentes firmados por esse eg. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial n.
e ratificado no
1.235.513/AL
devem ser aplicados à hipótese vertente, eis
REsp n. 1.895.849/RS
Documento eletrônico VDA54226953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: 3dff4761-f9f9-4cdf-ace2-d75ba42646af

que a compensação, quando possível, somente é admissível com
reajustes concedidos após o trânsito em julgado da sentença
condenatória (fl. 1.320).

Pretende, por fim, que seja:

[...] sanada a omissão apontada, para que seja afastada a aplicação ao
caso vertente dos precedentes firmados no julgamento do AgInt no
AREsp 465.900, AgInt no
e no AgInt no
AREsp 1.009.013/DF
pois devem ser observadas as decisões judiciais
REsp 1.487.018/DF,
estabelecidas nos autos da ação coletiva que embasou a presente
liquidação de sentença individual de título executivo judicial genérico, a
fim de que seja resguardada a autoridade dos comandos emanados na
decisão proferida no juízo de piso e confirmada, sucessivamente, no
AGI 2016.00.2.035336-7 e
as quais já transitaram
REsp 1.754.067/DF,
em julgado e afastaram a COMPENSAÇÃO, em respeito aos arts. 502,
503, 505, 506, 507, 508 e 509, §4o, todos do Código de Processo Civil e
103, §3o, do CDC (fl. 1.321).

Impugnação apresentada às fls. 1.334-1.338.
É o relatório.
VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
Documento eletrônico VDA54226953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: 3dff4761-f9f9-4cdf-ace2-d75ba42646af

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento
da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício da omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, foram expostos de forma clara os motivos pelos quais o agravo
interno deveria ser desprovido, colacionando-se os seguintes precedentes acerca da
possibilidade de compensação do reajuste, ainda que após o trânsito em julgado: AgInt
no AgInt no AREsp
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
2.170.578/DF,
Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no AREsp
21/8/2023,
23/8/2023;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
1.517.547/DF,
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
Em reforço, veja-se o recente julgado da Segunda Turma do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE.
REPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, a Corte de origem reconheceu a possibilidade de
compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito
Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelo Decreto
n.
e outros atos normativos, em reposição da inflação
12.728/1990
monetária ocorrida no ano de 1990.
2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de
que, transitado em julgado o título executivo sem menção de qualquer
espécie de limitação ao pagamento das verbas pleiteadas, não pode o
devedor, em sede de embargos à execução, suscitar a compensação
que deveria ter sido arguida no processo de conhecimento.
Documento eletrônico VDA54226953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: 3dff4761-f9f9-4cdf-ace2-d75ba42646af

3. Contudo, analisando casos idênticos ao dos autos, "a jurisprudência
norteada pelos princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda
que não suscitada no processo de conhecimento, possível a
compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor em
detrimento do erário" (AgInt no AgInt no AREsp
relator
2.170.578/DF,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/8
/2023, DJe de
.
23/8/2023)
4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp
de
2.033.127/DF,
minha relatoria, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/3/2025,
.
24/3/2025)

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou com negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54226953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: 3dff4761-f9f9-4cdf-ace2-d75ba42646af

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.112.962 / DF
Número Registro: 2023/0437740-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07051936020228070018 7051936020228070018
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND.
E TCDF
AGRAVANTE : ABELARDO JOSE DE MELO
AGRAVANTE : ANA FERREIRA DE AMORIM
AGRAVANTE : IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA
AGRAVANTE : IRENE JUNIOR COSTA
AGRAVANTE : JOSE JOAQUIM MOREIRA
ADVOGADOS : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.
FUND. E TCDF
Documento eletrônico VDA55148232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:15
Código de Controle do Documento: 9251e1b1-4b4d-44cc-9f62-ec38bb757650

EMBARGANTE : ABELARDO JOSE DE MELO
EMBARGANTE : ANA FERREIRA DE AMORIM
EMBARGANTE : IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA
EMBARGANTE : IRENE JUNIOR COSTA
EMBARGANTE : JOSE JOAQUIM MOREIRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO : DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:15
Código de Controle do Documento: 9251e1b1-4b4d-44cc-9f62-ec38bb757650